Tribunal: TJSP
Processo: 1035868-26.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Sentença de extinção por abandono da causa (art. 485, III, do CPC). Patrono que, intimado sobre o mandado negativo, permaneceu silente sem dar o devido andamento processual. Intimação pessoal da parte autora, transcorrendo o prazo in albis. Abandono configurado. Extinção adequada do processo nos termos do art. 485, III, do CPC. Sentença

Ementa:

Apelação Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Sentença de extinção por abandono da causa (art. 485, III, do CPC). Patrono que, intimado sobre o mandado negativo, permaneceu silente sem dar o devido andamento processual. Intimação pessoal da parte autora, transcorrendo o prazo in albis. Abandono configurado. Extinção adequada do processo nos termos do art. 485, III, do CPC. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281934
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035868-26.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, é apelado ANDERSON GONCALVES DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035868-26.2017.8.26.0002 -Voto no 9484
2
Voto no 9.484
Apelação no 1035868-26.2017.8.26.0002
Apelante: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
Apelado: ANDERSON GONCALVES DA SILVA
Comarca: São Paulo (3a Vara Cível Foro Regional de Santo Amaro)
Juiz: Fabricio Stendard
Apelação Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária.
Sentença de extinção por abandono da causa (art. 485, III, do
CPC). Patrono que, intimado sobre o mandado negativo,
permaneceu silente sem dar o devido andamento processual.
Intimação pessoal da parte autora, transcorrendo o prazo in albis.
Abandono configurado. Extinção adequada do processo nos
termos do art. 485, III, do CPC. Sentença mantida. RECURSO
DESPROVIDO.
I - Relatório
Trata-se
de recurso
de apelação interposto pelo Banco Bradesco
Financiamentos S/A em face da sentença de fls. 84, proferida nos autos da ação de busca e
apreensão, promovida contra Anderson Goncalves da Silva.
A ação foi extinta, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, III, do
CPC, revogando a medida liminar e determinando o desbloqueio do veículo.
A sentença foi disponibilizada no Dje de 19/11/2019 (fls. 87).
Recurso tempestivo. Preparo recolhido (fls. 92/94). Autos digitais, porte de
remessa e de retorno dispensado nos termos do art. 1.007, §3o, do CPC.
O Apelante pleiteia a anulação da sentença para prosseguimento da ação. Alega
que diante das peculiaridades do rito processual do Decreto-lei 911/69, seria inviável a
extinção por abandono da causa (art. 485, II, do CPC), mesmo que respeitado a previa
intimação da parte (§1o do referido artigo). Sustenta que devem prevalecer os princípios da
economia, eficiência e celeridade processual.
Ausentes contrarrazões vez que não houve a citação da parte ex adversa.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035868-26.2017.8.26.0002 -Voto no 9484
3
II Fundamentação
Prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos
do art. 1.012, § 4o, do CPC, ante o julgamento do presente recurso.
O recurso não comporta provimento.
O Apelante ajuizou a ação em tela pretendendo a busca e apreensão de veículo
objeto de financiamento baseado em alienação fiduciária celebrado entre as partes.
A liminar foi deferida (fls. 34/35) e o mandado para o seu cumprimento restou
negativo (fls. 40), o mesmo ocorreu com outros quatro mandados (fls. 48, 58, 61 e 75).
No presente caso, a busca e apreensão nunca se efetivou, eis que todas as
tentativas resultaram negativas.
Em relação ao último mandado negativo, o Apelante foi intimado pelo Dje de
26/07/2019 (fls. 76/77), quedando-se inerte, conforme certificado às fls. 78.
Diante do tempo decorrido sem manifestação, o MM Juízo a quo determinou a
intimação pessoal da parte autora, via postal, para que fosse dado regular andamento ao
feito, sob pena de extinção por abandono (art. 485, III e §1o do CPC).
Expedida a carta (fls. 81), o AR retornou positivo (fls. 82). Entretanto, o prazo
transcorreu in albis, conforme certificado às fls. 83.
Para a configuração da extinção processual por abandono da causa, se faz
necessária a realização de prévia intimação pessoal do Autor, nos termos do que dispõe o
art. 485, § 1o, do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor
abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada
pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.
Sobre o tema, Vicente Greco Filho1 ensina que:
O abandono pode ser exclusivamente do autor, desde que deixe de promover os
atos e diligências que lhe competem (art. 267, III), no prazo de 30 dias.
A intimação pessoal da parte justifica-se porque o desinteresse pode ser
apenas do advogado e não da parte, a qual pode não ter conhecimento do
1 Direito Processual Civil Brasileiro. 2 vol. São Paulo: Saraiva. p. 72

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035868-26.2017.8.26.0002 -Voto no 9484
4
estado em que se encontra o processo, o que, aliás, é o normal. Intimada
pessoalmente, define-se a responsabilidade.
Na hipótese, o patrono do Apelante foi intimado, via Dje, sobre o retorno do
mandado negativo e deveria providenciar o devido prosseguimento ao feito. Diante da
inércia, foi determinada a intimação pessoal da parte para suprir a falta, da qual o patrono
também foi intimado via Dje. Expedida a carta de intimação para regular andamento do
feito, sob pena de extinção, o AR retornou positivo, mas novamente o prazo decorreu sem
manifestação.
Assim, observada a intimação pessoal do Autor ora apelante, conforme dispõe
o art. 485, III, § 1o, do Código de Processo Civil, não existe qualquer tipo de nulidade que
seja passível de alteração.
Em casos análogos, esse Relator em consonância com entendimento desta
Corte Paulista assim decidiu:
Apelação. Ação de busca e apreensão. Abandono da causa. Intimação para dar
prosseguimento ao feito que restou sem providência. Intimação pessoal da parte
autora, a qual quedou silente. Abandono configurado. Extinção adequada do
processo nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil. RECURSO
DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1052748-48.2017.8.26.0114; Relator
(a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro
de Campinas - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/10/2019; Data de
Registro: 24/10/2019).
Apelação. Ação de busca e apreensão. Abandono da causa. Intimação do
procurador para dar prosseguimento ao feito que restou sem providência.
Intimação pessoal da parte autora, a qual quedou silente. Abandono configurado.
Extinção adequada do processo nos termos do art. 485, III, do Código de
Processo
Civil.
RECURSO
DESPROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1008721-34.2016.8.26.0269; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador:
34a Câmara de Direito Privado; Foro de Itapetininga - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 24/09/2019; Data de Registro: 24/09/2019).
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO

EXTINÇÃO POR FALTA DE IMPULSO PROCESSUAL DA PARTE

INTIMAÇÃO PESSOAL VALIDADE Desídia da parte autora caracterizada
em comunicar seu novo endereço Incidência do art. 485, III e § 1o do NCPC
(art. 267, III e § 1° do CPC/73). RECURSO DESPROVIDO. (TJ/SP - Apelação
3000444-08.2013.8.26.0040; Rel.: Antônio Nascimento; 26a Câmara de Direito
Privado; 08/01/2018).
Arrendamento mercantil - Reintegração de Posse Abandono configurado -
Intimação pessoal da autora, para dar andamento ao feito em 48 horas Extinção
adequada do processo (art. 485, III, do CPC) - Revogação da liminar devida,
ante
a
extinção

Recurso
não
provido.
(TJ/SP
-
Apelação
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035868-26.2017.8.26.0002 -Voto no 9484
5
0002136-10.2013.8.26.0003, Relatora Silvia Rocha, 29a Câmara de Direito
Privado, 29/11/2017)
Em resumo, não assiste razão ao Apelante em seu recurso, razão pela qual a
sentença deve ser totalmente mantida.
III - Conclusão
Diante do exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso.
L. G. Costa Wagner
Relator